Tribunal: TJSP
Processo: 1006819-90.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidade consumidora servida pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao seu segurado na via administrativa. Inocorrente ofensa ao contraditório. Suficiente à elucidação da controvérsia o conteúdo probatório encartado com a

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos em unidade consumidora servida pela ré. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelo valor pago ao seu segurado na via administrativa. Inocorrente ofensa ao contraditório. Suficiente à elucidação da controvérsia o conteúdo probatório encartado com a exordial. Presente o interesse de agir da autora. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.